Tribunal: STF
Processo: AI 256568
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-25
Data de publicação: 2000-04-25

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Ocorrência, no caso, de fundamento suficiente "per se"
para a manutenção do acórdão recorrido, o qual não é atacável pelos
dispositivos constitucionais invocados no recurso extraordinário.
Aplicação da súmula 283.
Agravo a que se nega provimento.